Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-89.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-89.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 824.692.530-04 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), EDIVALDO DOMINGOS SANCHES - CPF: 254.653.171-91 (APELADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDE
NTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES POR FATO DE SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que
, por unanimidade,
negou provimento à Apelação. O embargante
alega
omissão quanto à análise
do
vídeo anexado aos autos, contradição na valoração das provas e
ausência de fundamentação na condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar
se o a
rest
o incorreu em omissão ao não
examinar
devidamente o vídeo apresentado pelo embargante
,
se houve contradição na valoração das provas e se
a condenação em danos morais
carece de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão
no
julgado
, que
expressamente reconhece
u
a existência do vídeo e conclui
u
que sua qualidade não
era
suficiente para afastar os demais elementos probatórios
das
irregularidade
s
na
rodo
via.

Não há
contradição na valoração
das provas
,
visto que
o Tribunal
as
considerou de forma fundamentada, incluindo depoimentos testemunhais e documentos, em conformidade com a jurisprudência sobre a presunção de culpa na colisão traseira.

A condenação por danos morais está
satisfatoriamente

embasada

nos transtornos sofridos pelo
embargado
,
inclusive na
necessidade de locação de veículo e
n
a
privação de uso do seu
automóvel por período prolongado, situação que supera o mero dissabor.

Os Embargos de Declaração não se
destinam
à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento para viabilizar eventual
interposição de R
ecurso às instâncias superiores,
mas sim ao saneamento de

algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição
que justifica a oposição de
Embargos de Declaração
deve estar contida no próprio
acórdão,
manifestando-se
entre suas premissas e conclusões
. Não se confunde, portanto, com simples discordância quanto à apreciação das provas.

A omissão no julgado não se configura quando a questão suscitada foi expressamente
apreciad
a e
rechaçada
com base no conjunto probatório.

A condenação por danos morais é
legítima
quando há fundamentação que
evidencie

abalo significativo
,
e não mero aborrecimento, conforme as particularidades
do caso concreto.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento para fins
de interposição de Recurso em instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16
-11-2020,
DJe
19-11-
2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, j. 18
-10-2016,
DJe
24-10-
2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdã
o
que
, por unanimidade,
negou provimento à Apelação
.

O embargante
alega omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Aduz que o vídeo anexado aos autos não foi devidamente a
precia
do
, embora demonstre a

inexistência
de buracos no local do acidente. A
firma
que essa prova foi
desconsiderada
de maneira genérica, sem fundamentação
adequada
,
em afronta ao
artigo 489, §1º, inciso IV, do C
P
C
.

Diz que também

não
foi
examin
ada
a
hipótese
de culpa concorrente, prevista no artigo 945 do Código Civil
, uma vez que
o
embargad
o teria contribuído para
a colisão
ao trafegar com excesso de carga,
prejudicando
sua visibilidade
,
e ao realizar uma frenagem brusca
na
rodovia, sem a devida cautela
.

Argumenta
que
o depoimento d
a testemunha do
embargad
o
é
contraditório
, pois,
ao
declarar
que
ele
ultrapassou o ônibus antes da colisão,
descreveu
um cenário ilógico
. Isso porque
um veículo
em manobra de ultrapassagem,
via de regra
, se desloca em
velocidade
superior
, tornando incoerente a
arguição
de que o ônibus não teve tempo
hábil
para frear.

R
essalta

que
foram

desconsiderados julgados do
STJ que
afastam a
presunção de culpa do condutor que colide na traseira
quando há prova de parada brusca injustificada do veículo à frente.

A
ssevera

que
não
foi
analis
ada
a necessidade de prova
inequívoca
para a
caracterização
do dano moral
e que o embargado
não demonstrou ter sofrido lesão física, abalo psicológico ou qualquer outra circunstância excepcional que justificasse a indenização.

Por fim, q
uestion
a
a
ausência
de explicação sobre
os
elementos específicos do caso concreto
que fundamentaram a
condenação por danos morais,
especialmente porque a
jurisprudência do próprio
T
ribunal indica que a simples ocorrência de um acidente de trânsito se
m vítimas não gera, por si só,
obrigação de indenizar.

Requer o
p
requestionamento
da matéria
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão
que
, por unanimidade,
negou provimento à Apelação.

O embargante
sustenta
que
a Câmara
não analisou
adequadamente
o vídeo anexado aos autos,
o qual
demonstraria a
inexistência
de buracos na pista.

Contudo,
o Colegiado
expressamente reconheceu a existência
da filmagem e,
com base no conjunto probatório,
concluiu que o material não tinha
qualidade suficiente para
infirmar
os demais elementos constantes
no processo
que confirmavam
as
irregularidades na via.

A

tese
de culpa concorrente foi amplamente d
iscutida e afastada com amparo no depoimento testemunhal
,
que demonstrou
que a redução de velocidade do veículo do
réu

estava condizente com
as condições da via.

Além disso, o aresto destacou que a arguição de
obstrução
dos
retrovisores pela carga transportada foi rechaçada pelo próprio depoimento do autor,
não tendo o
embargante
produzido
prova robusta que sustentasse essa argumentação.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

O embargante
também aduz
que a valoração das provas pelo Tribunal teria sido contraditória,
pois atribuiu
peso excessivo ao
relato da testemunha em
detrimento das provas documentais.

Todavia
,
o

julgado
fundamentou-se no conjunto probatório
, c
onsiderando tanto os documentos quanto os depoimentos colhidos. O entendimento adotado
está em conformidade com
a jurisprudência consolidada
, que presume a
culpa na colisão traseira e
exige prova substancial para elidi-la.

Ademais,

a Quarta Câmara

consignou com clareza
que a frenagem realizada pelo
embargado
foi prudente e justificável
diante das condições da via, conforme depoimento da testemunha. Assim, a alegação de contradição
revela
mero inconformismo
.

Por fim, a controvérsia
suscitada
pelo embargante não configura
contradição,
visto que, consoante
ensina
Fredie
Didier Jr
,
“
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”
.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento”
.

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ,
relator m
inistro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma
,
j.
16
-11-2020,
DJe
19-11-
2020
, grifos nossos
).

É evidente a
mera insatisfação com a
aplicação
do direito e/ou da jurisprudência,
bem como a discordância quanto à valoração das provas
,
o que
não
justifica
ingressar com Embargos.

O embargante diz que a
condenação por danos morais
foi mantida sem a devida explicitação dos
critérios que
embasariam
sua configuração.

Porém,
o

aresto
foi
claro
ao reconhecer que o acidente
causou
transtornos que
extrapolam
o mero
aborrecimento
, sendo suficiente para
legitimar

ess
a
reparação
.

E a
jurisprudência
deste Tribunal
tem
consolidado o entendimento de
que colis
ões
traseira
s
que
resultam em prejuízos
significativos ao condutor atingido pod
em
ensejar
a obrigação de indenizar.

A
Câmara ainda ressaltou que,
além
do impacto da
colisão,
o réu precisou locar um
veículo
e ficou impossibilitado de usar o seu
automóvel por período prolongado,
circunstâncias que
justificaram a condenação.

Dessa forma, não há qualquer obscuridade na fundamentação
empregada
.

Por fim, os
Embargos

não se prestam ao
prequestionamento, tampouco à
reanálise
de
questões
já solucionada
s
, com o pretexto de
viabilizar
futura interposição
de Recurso em
instância superior.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Em
bargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernan
des, 2ª Turma, j. 18-10-2016,
DJe
de 24-10-
2016).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025